Tribunal: STF
Processo: ARE 1498101
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM GRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER POLÍTICO (ART. 22 DA LC 64/90). OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE seria necessário rever a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como reexaminar os fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.